Tribunal: TJES
Processo: 5001852-25.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001852-25.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: BRUNELA BROETTO GIACOMIN MANTOVANI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5001852-25.2021.8.08.0006

Embargante: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Embargado: BRUNELA BROETTO GIACOMIN MANTOVANI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão condenou o recorrente em custas e honorários em 20% sobre o valor da causa;
b)
todavia, houve condenação por danos morais, de modo que é possível o arbitramento sobre o valor da condenação;
c)
que deve ser afastada a obrigação de fornecimento do medicamento, pois nos autos do processo nº 5001847-03.2021.8.08.0006 já foi analisado o pedido.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 4516974) proferido, alegando vício.

No que se refere ao pedido de obrigação de fornecimento do medicamento, observo que há pedido de fornecimento nos autos nº 5001847-03.2021.8.08.0006 a qual é ação conexa a esta, sendo que já houve determinação de fornecimento do medicamento, restando apenas para discussão o direcionamento da obrigação.

Desse modo, verifico perda superveniente do objeto da presente ação com relação à obrigação de fazer, pelo qual deve o pedido ser extinto sem resolução do mérito.

Com relação à fixação dos honorários, tenho que restou prejudicado o pedido, pois com a reforma do acórdão para julgamento parcial, não há condenação em honorários.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar o acórdão nos seguintes termos:

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para JULGAR EXTINTO o pedido de fornecimento do medicamento, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV do CPC. No mais, mantenho a sentença como proferida.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)